Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-21.2024.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001894-21.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLE SILVA TOMAZ - CPF: 374.143.018-85 (APELANTE), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0002-90 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DANIELLE SILVA TOMAZ

APELADO:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDAe SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Danielle Silva Tomaz contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário firmada com o banco recorrido, visando à limitação dos juros remuneratórios, devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato supera a taxa média de mercado de forma abusiva;

(
ii
) saber se há fundamento para a devolução em dobro dos valores pagos;

(
iii
) saber se a cobrança de encargos contratuais justificaria indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) reconhece que taxas de juros superiores a 12% ao ano não configuram, por si só, abusividade, e admite revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrado efetivo desequilíbrio contratual.

4. No caso concreto, os encargos pactuados, embora superiores à média, não destoam significativamente dos índices praticados à época da contratação, não configurando abusividade nem vantagem exagerada ao fornecedor.

5. Inexistente conduta ilícita ou irregularidade nos encargos contratados, não se verificam os pressupostos para configuração de dano moral. O inconformismo da parte com os encargos pactuados, por si só, não justifica reparação civil.

6. Prejudicada a análise da repetição do indébito, à míngua de ilegalidade ou abusividade na cobrança contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

2. Não há indenização por danos morais quando ausente conduta ilícita da instituição financeira ou afronta aos direitos da personalidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII; 51, § 1o, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
DANIELLE SILVA TOMAZ
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a
Vara
de

Campo Novo do Parecis

-MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
,
ajuizada em face
da
s
empresa
s
recorrida
s

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA e SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Dos danos morais indenizáveis.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
.
(ID
331947860
)
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença em todos os seus termos, destacando, inclusive, jurisprudência dominante sobre o tema.
(ID 331523417)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DANIELLE SILVA TOMAZ

APELADO:
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA e SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIELLE SILVA TOMAZ, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA. e SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento da ausência de comprovação das alegações deduzidas na exordial.

Pois bem. Superada a fase introdutória, passo à análise das teses recursais deduzidas pela parte apelante.

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

I
nicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que, no contrato — Cédula de Crédito Bancário
no
569471419

— firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
2,27
% ao mês

e

30,87
% ao ano

(ID no
331523362

– págs. 1 a
7
).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização desses juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo compondo o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nessa senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de

2,65

% ao mês

37,53
% a.a.
, conforme
as informações gerais contidas na referida avença
.

Nesse sentido
,
em
consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil evidencia que, à época da contratação, a taxa média de juros para a modalidade pactuada entre as partes era de
2,04
% ao mês e
27,42
% ao ano.

Dessa forma, não se constata a alegada discrepância entre a taxa contratual e aquela usualmente praticada pelo mercado financeiro, tampouco qualquer excesso apto a configurar vantagem exagerada ao fornecedor ou desequilíbrio contratual, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Assim, não há razão para reforma da sentença recorrida quanto a esse ponto, que se mantém hígida em todos os seus fundamentos.

2.
Da alegada existência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto, não restou demonstrada a alegada discrepância entre a taxa de juros pactuada e aquela usualmente praticada no mercado financeiro,
tampouco se identifica excesso que caracterize vantagem exagerada ao fornecedor ou desequilíbrio na relação contratual. Tal conclusão está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Diante da regularidade das cláusulas contratuais e da inexistência de conduta abusiva por parte da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais. O simples inconformismo com os encargos pactuados, quando dentro dos parâmetros legais e jurisprudencialmente aceitos, não é suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade ou justificar reparação civil.

3.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026